Tribunal: STF
Processo: HC 214255
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Matheus Rodrigues Vianna, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 730.658/SP.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo. 



    Sustenta, em síntese, constrangimento ilegal, pois entende estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código Processo Penal.



    Ademais, destaca a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a concessão de liberdade provisória. Subsidiariamente, requer a aplicação de cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).



    Examinados os autos, decido.



    A impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 730.658/SP. 



    Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ademais, quanto aos fundamentos da prisão preventiva do paciente, transcrevo, abaixo, as ponderações do Ministro Jesuíno Rissato:



    “No que concerne à fundamentação da prisão preventiva, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n.449.354/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 28/06/2018; HC n. 423.503/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/03/2018; RHC n. 82.459/CE , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/09/2017; AgRg no HC n. 382.353/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 04/04/2017. 



    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão de primeiro grau que assim consignou acerca da necessidade de segregação cautelar do Paciente, in verbis: 



    ‘Não fosse o bastante, a denúncia narra a agressividade e arrojo dos agentes ao executar o delito mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo para subtraírem quantia em dinheiro do restaurante denominado "Dona Beleza" na região central, como apontado na denúncia, sendo o autuado Gabriel reconhecido pessoalmente pelas vítima, o que evidencia que representam perigo à segurança e paz públicas. Quanto ao denunciado Matheus, há fortes indícios de que atuou ativamente na empreitada criminosa, na medida em que levou Gabriel até o local dos fatos e ficou circulando pelas cercanias, dando-lhe cobertura e aguardando para garantir a fuga do local, cuja conduta foi flagrada pelas câmeras de vigilância. Trata-se de delito grave, que está a alarmar a sociedade, temerosa com o crescente número de roubos praticados nesta cidade; neste diapasão, a credibilidade da Justiça se apresentaria fragilizada ao se permitir que pessoas que praticam tal conduta sejam mantidas em liberdade, em convívio social. Além disto, a custódia cautelar se justifica, não só como meio de preservação da ordem pública local, seriamente ameaçada pela prática de delito semelhante ao narrado na inicial acusatória, mas também por configurar medida conveniente à instrução processual, que sequer se iniciou e, portanto, as vítimas ainda não foram ouvidas para que os acusados sejam submetidos a reconhecimento pessoal, sendo certo que, caso sejam soltos, eles poderão interferir nesses reconhecimentos, evadindo-se do distrito da culpa ou mesmo molestando os ofendidos e, conseqüentemente, prejudicando a apuração da verdade substancial dos fatos. E quanto à Matheus, se não for localizado para citação pessoal, sequer será processado por este grave fato" (fls. 116-117, grifei). 



    Ora, da análise do excerto acima transcrito, observa-se que a segregação cautelar do Paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual foi utilizada arma de fogo para constranger a vítima; no ponto, ressaltou o magistrado primevo que ‘[...] Não fosse o bastante, a denúncia narra a agressividade e arrojo dos agentes ao executar o delito mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo para subtraírem quantia em dinheiro do restaurante denominado “Dona Beleza” na região central, como apontado na denúncia, sendo o autuado Gabriel reconhecido pessoalmente pelas vítima’, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do ora Paciente, a justificar a imposição da medida extrema em seu desfavor.”



    Assim, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer, a garantia da ordem pública, a periculosidade do agente, evidenciada não apenas pela gravidade in concreto do delito, mas também em razão de seu modus operandi, tal como referido pelo Ministro Jesuíno Rissato em sua decisão.



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    [m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Por fim, ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator